Tribunal: TJDFT
Processo: 0002609-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA DA DROGA. CRITÉRIO ESPECIAL DE AUMENTO. “CRACK”. ELEVADO POTENCIAL LESIVO. ANTECEDENTES. RECRUDESCIMENTO LIMITADO A UM SEXTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. TERCEIRA FASE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia configura maus antecedentes, conforme jurisprudência pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. A natureza da droga (crack) justifica o aumento da pena-base, pois trata-se de entorpecente com alto potencial lesivo à saúde, causador de rápida dependência química e de difícil recuperação do usuário.
3. O Superior Tribunal de Justiça entende proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial negativa, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, sendo recomendável observá-la.
4. Recurso parcialmente provido.